Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-06.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (IMPETRANTE), HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO - CPF: 400.907.876-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALOR ACIMA DO TETO LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO).

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por instituição financeira contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que deu seguimento ao cumprimento de sentença cujo valor ultrapassou o teto de 40 salários mínimos, sem reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle, por este Tribunal, da competência dos Juizados Especiais mediante mandado de segurança; e (ii) saber se o Juizado Especial mantém competência para processar cumprimento de sentença cujo valor executado ultrapassa o limite legal, quando a ação originária foi proposta dentro dos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. É admissível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não se trate de revisão de mérito da causa, conforme ressalva a Súmula 376 do STJ.

4. A competência dos Juizados Especiais é fixada com base no valor atribuído à causa no momento da propositura da ação, e não se altera em razão de eventual acréscimo decorrente da condenação ou encargos legais.

5. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que não há renúncia automática do excedente, nem nulidade da sentença por incompetência absoluta, quando o valor ultrapassado decorre da própria condenação.

6. Ainda que se falasse em eventual incompetência, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

7. A alegação de iliquidez ou nulidade da sentença por complexidade da matéria escapa aos limites do controle de competência permitido na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não implique reexame do mérito. 2. A superação do limite de 40 salários mínimos na fase de cumprimento de sentença não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, se respeitado o limite legal no ajuizamento da ação. 3. A incompetência absoluta, quando não arguida no momento oportuno, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança movido por
BANCO PAN S.A.
contra ato praticado pelo MM. Juízo da Primeira Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, que, nos autos do processo no 1000006-78.2017.8.11.0109 praticou manifesta ilegalidade ao não reconhecer a evidente incompetência do juizado para tratar de execução de julgado que desde a sentença condenatória já extrapola o teto de 40 salários-mínimos, dando seguimento a execução movida por HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO.

Aduz o Impetrante que os juizados especiais foram instituídos para processar e julgar casos de menor complexidade e de baixo valor econômico, o que está previsto em normal legal, art. 3, I, §3o da Lei 9.9099/95 e no regimento interno do TJ/MT.

Explica a execução de julgado de alta complexidade e valor viola regra de competência absoluta dos juizados especiais, além do contraditório e da ampla defesa,
já que a tramitação do juizado reduz, significativamente, os meios de defesa, inclusive recursais- sem falar nos meios de provas-, disponíveis ao executado, em causa que atualmente está alcançando mais de um milhão de reais.

Aponta que, na inicial a autora atribuiu ao valor da causa pouco mais de vinte mil reais; ao iniciar o cumprimento de sentença a autora apresentou a quantia de R$ 402.849,63 dos quais R$ 9.522,51 eram referentes aos danos morais e R$ 340.871,52 diziam respeito à restituição em dobro dos valores indevidamente em seu benefício, e R$ 52.545,60 correspondem aos honorários de sucumbência.

Assevera ainda que ao escolher a tramitação da demanda no Juizado Especial, a Sra. Helena automaticamente renunciou ao eventual crédito excedente, nos termos do §3o. do artigo 3o, da lei do Juizado Especial.

Defende ainda que desde o início da ação a soma dos pedidos já extrapolava o teto do juizado especial.

Requer seja reconhecida a segurança para que seja declarada a incompetência absoluta do juizado especial para processar e julgar demanda de altíssimo valor econômico, que deve prosseguir dentro do limite de 40 salários-mínimos.

Inicialmente foi reconhecida a incompetência deste eg. Sodalício. Posteriormente houve retratação e indeferimento do pedido de suspensão.

Na resposta, a interessada explica que nunca foi levado ao conhecimento no cumprimento de sentença da tese do Impetrante, somente após o transito em julgado em 23/11/2023. Defende preclusão e inadequação da via eleita e complementa: “além da intempestividade recursal e inadequação da via eleita, a Impetrante endereça equivocadamente o remédio constitucional, pois de acordo com o disposto na Súmula 376 do STJ, somente no âmbito da própria da Turma Recursal é cabível o conhecimento de mandado de segurança contra seus atos, bem como, contra os atos do juizado especial, tanto que foi redistribuído, e modificado a decisão nos Embargos de Declaração que a Impetrante fez crer se tratar de conflito de competência, sendo que na verdade tenta rediscutir matéria já decidida, esse malabarismo demonstra claramente mais uma tentativa desesperada, infundada e protelatória com o propósito de resistência injustificada ao andamento do processo de execução, cuja conduta beira a má-fé processual. No mérito, em síntese alega que a tese só poderia ter sido suscitada se superveniente a condenação, o que não é caso.

Pugna pelo indeferimento da inicial; alternativamente pela denegação da ordem.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Foi interposto Agravo Interno, com resposta, que se encontra pendente de julgamento.

Na decisão id. 270820354, deixei de exercer juízo de retratação.

A PGJ opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por BANCO PAN S.A. contra ato praticado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consistente no reconhecimento da preclusão da matéria e na negativa de reconhecimento de incompetência absoluta do juizado especial para processar cumprimento de sentença de elevado valor econômico, oriundo de condenação desde a origem superior ao teto legal previsto na Lei n.o 9.099/95.

A controvérsia posta em exame demanda o enfrentamento de dois pontos essenciais: i) a competência deste Egrégio Tribunal para julgar o presente mandamus e, na sequência, ii) a análise da alegada incompetência absoluta do Juizado Especial para prosseguimento da execução em questão.

Inicialmente, afasto as alegações de incompetência desta Corte para apreciação do mandado de segurança.

É entendimento jurisprudencial assente que, embora as Turmas Recursais detenham autonomia no julgamento de recursos oriundos dos Juizados Especiais, tal prerrogativa não obsta a submissão de seus atos ao controle de legalidade por meio de mandado de segurança, quando configurada afronta à regra de competência absoluta, matéria de ordem pública.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento do writ perante o Tribunal de Justiça, quando voltado ao controle da competência dos Juizados, não se confundindo com revisão de mérito, está sim vedada pela Súmula 376 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. SÚMULA N . 376 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas . 2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 72947 MG 2024/0023840-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL . COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 267/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (AgInt no RMS 70.880/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 2 . "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018). 3 . Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 71709 SP 2023/0218618-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Ao contrário do que alega a parte contrária, o exercício do controle da competência não exige, necessariamente, a existência de um conflito entre órgãos jurisdicionais propriamente dito. Ele pode ocorrer de forma preventiva ou corretiva, dentro da atuação interna do Tribunal especialmente quando se verifica que um determinado juízo (como um Juizado Especial) atraiu ou manteve uma causa fora de sua esfera de competência legal.

Assim, presente a pertinência da impetração do mandado de segurança perante este Tribunal, conheço da ação mandamental.

Pois bem.

Como bem assente na jurisprudência do STJ, a competência dos Juizados Especiais é fixada com base no valor atribuído à causa no momento do ajuizamento da ação, não se alterando pelo montante alcançado na fase de cumprimento de sentença.

A propósito:

“A competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.” (STJ – RMS 38.884/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/05/2013)

No caso concreto, o valor atribuído à causa na petição inicial não ultrapassava o limite de 40 salários mínimos então vigente. O montante posteriormente executado são consequências naturais da sentença, não implicando alteração da competência originalmente fixada.

O STJ também já consolidou o entendimento de que não há óbice ao processamento do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, mesmo que o valor executado ultrapasse o teto de alçada, desde que o rito tenha sido observado adequadamente no momento da propositura. Nesse sentido:

“O valor superior de alçada não é suficiente para declínio ou extinção do feito, conforme a tese fixada pelo STJ para os juizados especiais (Edição no 89, de 20/09/2017), ‘compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação’.” (TJMT – MS Cível 1000666-49.2023.8.11.9005, Rel. Des. Luis Bortolussi, j. 06/11/2023)

Tampouco procede a alegação de que eventual nulidade pela suposta incompetência do Juizado Especial desde a fase de conhecimento poderia ser reconhecida neste momento. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que
a incompetência absoluta, quando não arguida no momento oportuno, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença
, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

“A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença.”
(
STJ – EREsp 1.159.942/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha, DJe 15/06/2016
)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO . MANDADO DE SEGURANÇA QUE ACOLHEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ULTERIOR REDISTRIBUIÇÃO À JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCABIMENTO . SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL PÉTREA . CONVALIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "(...) 1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício não há falar, em sede de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" . ( AgRg no Ag n. 1.201.094/SP, Rel . Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 14/12/2011). 2."A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença (Eag 1 .174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2 .3.2016)". (STJ - EREsp: 1159942 SP 2008/0231292-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016).” (TJ-SC - APL: 50021952820188240023, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 03/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Por fim, saliento que a presente via mandamental não comporta discussão sobre eventual iliquidez do pedido ou nulidade da sentença de origem, pois tais questões se inserem no mérito do processo subjacente e escapam aos limites do controle de competência permitido nesta via.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça: “ao que parece, a impetração do
mandamus
tem como real finalidade a pretensão de reforma a sentença condenatória já transitada em julgado, sob alegação de prolação por juízo incompetente.”.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em consonância com a PGJ, reconhecendo a competência do Juizado Especial para o cumprimento da sentença proferida na ação originária.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento de mérito do presente mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025